Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-51.2020.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019381-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE POZZO - CPF: 017.406.541-88 (RECORRENTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019381-51.2020.8.11.0015.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
.

Recorrente: CRISTIANE POZZO.

Recorrido: MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA NÃO SURPRESA E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a fase de cumprimento de sentença oriunda de ação ordinária de cobrança de adicional de insalubridade, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A recorrente pretende a anulação da decisão para prosseguimento da execução, alegando ausência de intimação pessoal e inexistência de requerimento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa, na fase de cumprimento de sentença, exige prévia intimação pessoal da parte exequente; (ii) estabelecer se é indispensável requerimento do réu para a decretação de abandono, conforme §6º do art. 485 do CPC e Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme §1º do mesmo dispositivo.

O §6º do art. 485 do CPC, em harmonia com a Súmula 240 do STJ, impõe a necessidade de requerimento expresso do réu para a extinção do processo por abandono, o que não ocorreu no caso.

A decisão anterior previa apenas o arquivamento dos autos em caso de inércia da exequente, não sendo lícito ao juízo aplicar penalidade mais gravosa sem prévia advertência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da ampla defesa.

Em cumprimento de sentença, eventual inércia do credor deve ensejar suspensão e arquivamento provisório do feito, conforme art. 921, III e §§ 2º e 3º do CPC, e não sua extinção por abandono.

A primazia do julgamento de mérito e a efetiva prestação jurisdicional recomendam a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC.

É indispensável o requerimento do réu para a decretação de abandono da causa, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Em cumprimento de sentença, a inércia do credor deve ensejar a suspensão e o arquivamento provisório do feito, e não a extinção por abandono, resguardando-se a primazia do mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§1º e 6º; art. 921, III e §§ 2º e 3º; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1005112-83.2019.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.04.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1026763-97.2021.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.06.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1002269-69.2020.8.11.0015, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 13.12.2022, N.U 1048479-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025, N.U 1079871-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto p contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

A recorrente postula a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O processo teve origem em ação ordinária de cobrança com pedido liminar ajuizada pela recorrente contra o MUNICÍPIO DE SINOP, visando o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, que segundo a autora, estava sendo calculado sobre o salário mínimo, quando deveria incidir sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.549/93, alterada pela Lei nº 1.670/2012.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando o Município a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, bem como ao pagamento retroativo limitado ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

Na fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$ 46.042,25. O Município apresentou impugnação genérica, sem indicar o valor que entendia correto. A impugnação foi julgada improcedente.

Posteriormente, a exequente requereu a homologação dos cálculos e o encaminhamento dos autos à contadoria para atualização. O juízo indeferiu o pedido e determinou que a parte apresentasse novo cálculo no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, ao considerar que a parte autora "
simplesmente abandonou o processo, o qual aguarda providências da sua parte e que impedem o bom e regular desenvolvimento do feito
".

Ocorre que o §1° do art. 485 do CPC estabelece expressamente que "
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

Outro ponto relevante é que a decisão anterior (ID 165617097) determinou expressamente que, caso a parte não apresentasse os cálculos no prazo estipulado, a consequência seria o arquivamento dos autos, e não a extinção do processo.

Ao extinguir o feito, o juízo aplicou penalidade diversa e mais grave do que a previamente estabelecida, em violação aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do artigo 485, III, do CPC, pressupõe prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco dias), conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.”
(N.U 1005112-83.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação em fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente. A recorrente postula a desconstituição da sentença por ausência de intimação pessoal, requerendo o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, na fase de cumprimento de sentença, está em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, especialmente diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz poderá extinguir o processo sem resolução de mérito se o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que tenha sido previamente intimado pessoalmente, conforme determina o § 1º do mesmo artigo.

4.

A extinção do processo por abandono exige, como condição indispensável de validade, a comprovação nos autos da intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, o que não ocorreu no caso em análise.

5.

A ausência de intimação pessoal viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, tornando nula a sentença extintiva por inobservância do rito legal previsto.

6.

Além disso, em sede de cumprimento de sentença, há presunção de interesse do credor, titular de direito já reconhecido judicialmente, o que impõe maior cautela antes de se aplicar a sanção de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o interesse do credor deve prevalecer, não sendo admissível a extinção do feito por abandono sem a estrita observância dos requisitos legais.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.”
(N.U 1048479-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A recorrente busca a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de manifestação da exequente no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, exige a inércia do autor por mais de 30 dias, o que não se configurou no caso concreto, pois a sentença foi proferida após apenas 13 dias da intimação da parte exequente.

Na fase de cumprimento de sentença, constatada a inércia do credor ou a ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, a medida adequada é a suspensão e o consequente arquivamento do processo, conforme disposto no artigo 921 do CPC, e não a extinção por abandono da causa.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, na fase executória, é inadmissível a extinção do processo com base no abandono da causa, devendo-se, na hipótese de inércia, apenas determinar a suspensão, sem prejuízo do prosseguimento futuro da execução.

A ausência dos requisitos cumulativos exigidos para a extinção por abandono, notadamente a paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal do credor e o requerimento da parte promovida, inviabiliza a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa é incabível na fase de cumprimento de sentença, devendo-se, em caso de inércia do credor, determinar a suspensão do processo, conforme o artigo 921 do CPC.

A configuração do abandono da causa exige a inércia da parte por mais de 30 dias, a intimação pessoal para suprir a falta e o requerimento expresso da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa antes do decurso do prazo legal e sem a observância dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, III, e 921;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1003801-31.2022.8.11.0008, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 16/09/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8011275-88.2014.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lucia Peruffo, julgado em 09/09/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0051100-97.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/04/2025.”
(N.U 1079871-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Ademais, o §6° do mesmo dispositivo legal, em consonância com a Súmula 240 do STJ, estabelece que "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Neste caso, não consta dos autos qualquer requerimento do executado no sentido de que o processo fosse extinto por abandono.

A propósito, esse é o entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1026763-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NA FORMA DO §1° DO ART. 485 DO CPC, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA REVOGADA. RETORNO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(NU 1002269-69.2020.8.11.0015 TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022)

Destaca-se, ainda, que em se tratando de processo de execução, o interesse é do credor, que possui um título executivo judicial. Assim, em caso de eventual inércia do exequente, o correto seria a suspensão e posterior arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, III e §§ 2° e 3° do CPC, e não sua extinção por abandono.

A extinção do processo, mormente em fase de cumprimento de sentença, onde já existe um direito reconhecido em favor do credor, é medida extrema que somente se justifica quando observados todos os requisitos legais, o que não ocorreu na espécie. Privilegia-se, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito da parte à efetiva prestação jurisdicional.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o feito retome seu curso regular na instância de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025